Tribunal: TJMT
Processo: 1053673-81.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053673-81.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (EMBARGANTE), MADALENA BORCHERT ALVES - CPF: 329.354.719-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

MADALENA BORCHERT ALVES
opõe recurso de embargos de declaração (id. 183427693), objetivando sanar suposta contradição/erro material que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora,
“que por unanimidade, desproveu o recurso”, (id. 180486173).

A embargante sustenta a existência de contradição/erro material quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem, o juízo não fixou os honorários em seu percentual máximo.

Contudo, no acórdão constou que deixa de majorar os honorários, pois a hipótese é de provimento parcial de recurso, além de os honorários já terem sido arbitrados no percentual máximo em primeiro grau.

Assim, considerando que o recurso de apelação da parte adversa foi integralmente desprovido, aliado ao fato de que os honorários de sucumbência na sentença foram arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, isto é abaixo do teto legal, é evidente o erro material no julgamento.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a o vício apontado.

Em contrarrazões, a embargada manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 185160166).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em substancioso parecer, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público, sendo desnecessária a intervenção ministerial, (id. 192996184).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que, o acórdão é contraditório, pois desproveu na integralidade o recurso de apelação da parte adversa, contudo, deixou de majorar os honorários em fase recursal, fundamentando que os honorários já haviam sido fixados no patamar máximo em primeiro grau.

Com razão a embargante.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 18/11/2022 (id. 158568187 – autos de origem), de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença:

(...)

“julgou procedente
os pedidos formulados por
MADALENA BORCHERT ALVES
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para confirmar a tutela urgente que determinou a ré autorizar/custear o tratamento de
“Eletroconvulsoterapia (ECT)”
, conforme prescrito pelo médico. Condeno a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC)”.
Condeno, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas
processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

No respectivo caso, em razão da procedência dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela requerida foi desprovido.

Assim, a manutenção da sentença, com o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, importa na majoração do ônus sucumbencial fixado na sentença (1
5
% do valor da condenação), nos termos do §11º, do art. 85, do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos, e
ACOLHO
os embargos, para sanar a omissão apontada, com o que majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 17% (dezessete por cento), nos termos do §11º, do art. 85, do CPC. No mais, permanecem na íntegra os fundamentos do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023